Tribunal: STF
Processo: HC 74312
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        HABEAS-CORPUS - PROVA - IMPROPRIEDADE. Muito embora o
julgamento de todo e qualquer habeas-corpus faça-se a partir de
certo fato, mostra-se imprópria tal via quando o pedido formulado
visa, à mercê dos elementos probatórios coligidos na ação penal, a
afastar a incidência de preceito legal revelador da majoração da
pena.